Tribunal: TJSP
Processo: 1043974-64.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TARIFA DE AVALIAÇÃO.
1. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a tarifa de avaliação de bem é válida, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva prestação do serviço ou se a cobrança se resultar em onerosidade excessiva.
2. Na hipótese dos autos, conquanto o réu tenha inserido na ficha de

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TARIFA DE AVALIAÇÃO.
1. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a tarifa de avaliação de bem é válida, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva prestação do serviço ou se a cobrança se resultar em onerosidade excessiva.
2. Na hipótese dos autos, conquanto o réu tenha inserido na ficha de cadastro um laudo de vistoria, o que se verifica é que se trata de singela verificação do estado da pintura, estofamento, pneus e estado geral do veículo, que pode ser realizada pelos próprios prepostos dos comerciantes, não se justificando a cobrança, e muito menos no patamar de R$ 395,00.
3. Tal montante foi financiado. De sorte que a r. sentença apenas permite o decote dos encargos bancários que incidiram sobre tal tarifa, de maneira a impedir o enriquecimento indevido da financeira.
4. A ré pode, no entanto, recalcular o valor de todas as parcelas com decote da tarifa indevidamente incluída e seus consectários, e restituir os valores efetivamente pagos com correção monetária e juros de mora, exigindo as parcelas posteriores pelo novo valor recalculado, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança.
Recurso parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278425
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043974-64.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
NAYARA CRISTINA PEREIRA GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043974-64.2018.8.26.0576 -Voto no 51650
2
VOTO No : 51560e
APEL.No : 1043974-64.2018.8.26.0576
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : NAYARA CRISTINA PEREIRA GARCIA
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. TARIFA DE AVALIAÇÃO.
1. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, a tarifa de avaliação de bem é válida, mas é abusiva a
cobrança, se não houver efetiva prestação do serviço ou se a
cobrança se resultar em onerosidade excessiva.
2. Na hipótese dos autos, conquanto o réu tenha inserido na ficha
de cadastro um laudo de vistoria, o que se verifica é que se trata de
singela verificação do estado da pintura, estofamento, pneus e
estado geral do veículo, que pode ser realizada pelos próprios
prepostos dos comerciantes, não se justificando a cobrança, e
muito menos no patamar de R$ 395,00.
3. Tal montante foi financiado. De sorte que a r. sentença apenas
permite o decote dos encargos bancários que incidiram sobre tal
tarifa, de maneira a impedir o enriquecimento indevido da
financeira.
4. A ré pode, no entanto, recalcular o valor de todas as parcelas
com decote da tarifa indevidamente incluída e seus consectários, e
restituir os valores efetivamente pagos com correção monetária e
juros de mora, exigindo as parcelas posteriores pelo novo valor
recalculado, diante do reconhecimento da abusividade da
cobrança.
Recurso parcialmente provido para esse fim.
A r. sentença de fls. 161/164 e 185, cujo relatório ora se
adota, julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por Nayara
Cristina Pereira Garcia contra BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento, para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de
avaliação do bem e condenar a ré na restituição do seu equivalente, atualizado
da celebração do contrato e considerados os reflexos da taxa de juros nele
previstas. Honorários de sucumbência foram fixados em R$ 1.000,00.
Inconformado,
apela
o
estabelecimento
financeiro
defendendo a validade da cobrança e impugnando a forma de restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043974-64.2018.8.26.0576 -Voto no 51650
3
preconizada pelo douto julgador. Pugnou pela reforma do julgado, nos termos
de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
Em 7.4.2016, as partes firmaram cédula de crédito
bancário por intermédio da qual a autora visava adquirir veículo automotor
(fls. 10/12). Nessa avença, com valor líquido de crédito de R$ 11.770,64, as
partes pactuaram, dentre outras coisas, a incidência de tarifa de avaliação de
bem de R$ 395,00.
Sobre a tarifa de avaliação de bem, já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão proferida segundo o
procedimento do “recurso repetitivo”:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE
O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814
- EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043974-64.2018.8.26.0576 -Voto no 51650
4
Superior Tribunal de Justiça relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ-2a Seção,
RECURSO ESPECIAL No 1.578.553
SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28.11.2018, DJe 6.12.2018)
Como se vê, a decisão supramencionada considera válida
a tarifa objeto deste recurso.
Cabe analisar, em cada caso concreto, se o serviço foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043974-64.2018.8.26.0576 -Voto no 51650
5
efetivamente prestado (se houve avaliação do bem) e se o valor da tarifa teria
sido abusivo (excessivamente oneroso).
Cabe às instituições financeiras juntar laudo de avaliação,
para provar que houve, de fato, prestação do serviço que visa cobrar. Como
observou o Ministro Relator da decisão paradigma (recurso especial julgado
sob o rito dos repetitivos):
“ (...) como o contrato de financiamento é destinado
à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição
financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela
realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no
contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque
já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e
embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela
instituição financeira, sob pena de bis in idem e
enriquecimento sem causa. Outra cobrança realizada a
título de "avaliação do bem" é a cobrança por "acesso a
cotações", presente no caso dos autos. Esse serviço de
"acesso a cotações" não conta com previsão na regulação
bancária, devendo ser entendido, portanto, como custo
operacional da instituição financeira, já embutido no preço
do contrato bancário. Deveras, a regulação bancária prevê
a possibilidade de cobrança de tarifa pela avaliação
daquele bem específico, "recebido em garantia", não
havendo previsão de tarifa pelo mero acesso a cotações.
Confira-se, a propósito, o enunciado normativo do art. 5o,
inciso VI, da Res.-CNM 3.919/2010, abaixo transcrito: Art.
5o. Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043974-64.2018.8.26.0576 -Voto no 51650
6
serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que
explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de
utilização e de pagamento, assim considerados aqueles
relativos a: VI - avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia;
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado
em garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse
tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois
equivale a uma disposição antecipada de direito pelo
consumidor (o direito de somente pagar por serviço
efetivamente prestado).
É dizer que o consumidor paga antecipadamente por
um serviço (avaliação do veículo), que não será
necessariamente prestado.
Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas
contratuais
relativas
ao
fornecimento
de
produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou
atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de
qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem
renúncia ou disposição de direitos.
Nas relações de consumo entre o fornecedor e o
consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser
limitada, em situações justificáveis;
Além dessa limitação à cobrança da tarifa em
análise, cumpre estabelecer uma outra limitação, relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043974-64.2018.8.26.0576 -Voto no 51650
7
ao juízo de onerosidade excessiva do valor dessa
cobrança. Essa limitação é de suma importância, a meu
juízo, para evitar que o valor das tarifas/despesas seja
utilizado para compensar uma redução "artificial" das taxas
de juros. Deveras, como a publicidade dos contratos
bancários dá destaque à taxa de juros nominal (não ao
custo efetivo total), a tendência observada no mercado
fornecedor é de se reduzir as taxa de juros nominais, e
compensar essa redução mediante a elevação excessiva
do valor das tarifas. Essa prática contraria os princípios da
boa-fé e da transparência contratual nas relações de
consumo, como já tive oportunidade de me manifestar no
voto-vista que proferi no julgamento do já aludido Tema
618/STJ.
(...)
Por fim, no que tange à tarifa de registro do contrato,
valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca
da efetiva prestação do serviço e do controle da
onerosidade excessiva.”
Na hipótese dos autos, conquanto o réu tenha inserido na
ficha de cadastro de fls. 10 um laudo de vistoria, o que se verifica é que se
trata de singela verificação do estado da pintura, estofamento, pneus e estado
geral do veículo, que pode ser realizada pelos próprios prepostos do réu, não
se justificando a cobrança, e muito menos no patamar de R$ 395,00.
O montante foi financiado. De sorte que a r. sentença
apenas permite o decote dos encargos bancários que incidiram sobre tal tarifa,
de maneira a impedir o enriquecimento indevido da financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043974-64.2018.8.26.0576 -Voto no 51650
8
A instituição financeira pode, no entanto, recalcular o
valor das parcelas com decote da tarifa indevidamente incluída e seus
consectários legas, e restituir os valores efetivamente pagos com correção
monetária e juros de mora, exigindo as parcelas posteriores pelo novo valor
recalculado, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou
contradição, poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar
a aplicação das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero
inconformismo com intuito infringente. A parte fica, aliás, advertida de que
poderá ser condenada ao pagamento de penalidade por litigância de má-fé se
insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça
não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de
que eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso apenas
para permitir a restituição de maneira diversa daquela fixada pelo douto
julgador de piso.
MELO COLOMBI
Relator